Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Processo : 0727516-79.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 163238494 dos autos originários n. 0741063-23.2022.8.07.0001) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, à míngua de garantia e probabilidade do direito. A agravante alega que, no início de 2021, realizou um empréstimo com o Banco Inter, com parcelas mensais no valor de R$ 2.527,14, mediante desconto de sucessivas parcelas no seu contracheque. Sustenta que, após realizado o empréstimo, a agravante começou a receber inúmeras ligações de outros agentes bancários informando-a acerca da portabilidade para outras instituições bancárias com a promessa de redução da dívida, juros e das parcelas do empréstimo. Argumenta que, no final de julho de 2021, após insistências, a agravante recebeu novo contato da pessoa que se identificava como agente bancária do Banco Santander informando-a novamente sobre a portabilidade da dívida. Aduz que foi levada a contrair novos empréstimos bancários, acreditando estar realizando portabilidade. Salienta que somente após a celebração é que percebeu ter sido vítima de um golpe, do qual faz parte o banco agravado. Diz ter registrado boletim de ocorrência. Anota que, em razão do prejuízo causado, a agravante ajuizou em 26.05.2022 ação de declaratória de inexistência de débito cumulado com danos morais em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília (processo n. 0718908- 26.2022.8.07.0001). Observa que o débito que ensejou o ajuizamento da ação de execução é objeto da ação declaratória de inexistência de débito, tratando-se de uma causa de prejudicialidade externa com influência direta na execução em curso. Ressalta que a relevância do fundamento invocado se encontra consubstanciado em prova inequívoca e idônea do direito da agravante quanto à suspensão da execução, ressaltando severos prejuízos que pode vir a suportar, a exemplo do bloqueio nas contas bancárias da agravante. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão da execução. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. O art. 784, § 1o, do CPC prevê que “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] leciona que, “Nos termos do § 1o do art. 784 do Novo CPC, mesmo que esteja em trâmite ação em que se discuta a obrigação contida em título executivo, aquele que se diz credor poderá normalmente promover a execução. Significa dizer que a pendência de processo em que se discute uma obrigação não é condição impeditiva do exercício do direito de ação executiva”. Destarte, em que pese a referida ação de conhecimento n. 0718908-26.2022.8.07.0001 ter sido ajuizada em 26.05.2022, objetivando a declaração de inexistência de débitos decorrentes de contratos bancários, não houve naquela demanda decisão liminar reconhecendo a probabilidade dos direitos invocados naquele feito. Outrossim, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (id. 163238494 na origem) opostos pela agravante não foi acolhido, porquanto não apresentada garantia suficiente para o Juízo. Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade do direito hábil a autorizar a suspensão da ação executiva, na forma do art. 919, § 1o, do CPC. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1266